Tribunal: TJMT
Processo: 1024256-06.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024256-06.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BEATRIZ PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.012.081-50 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO ORIGINÁRIO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO RECORRENTE E TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. TERMO DE CESSÃO PRIVADO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO
IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos e prescrita a pretensão indenizatória.

2. O termo inicial do prazo prescricional começa a fluir a partir da ciência inequívoca do fato danoso, conforme o princípio da
actio nata
.

3. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos documentação capaz de demonstrar a existência ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão de crédito.

4. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do termo de cessão de cessão específico, entre a empresa cessionária e a empresa cedente nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstra sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor no cadastro de restrição ao crédito.

5. Com efeito, fora juntado aos autos o contrato firmado entre o Recorrente e o Banco Losango. Ocorre que, ao menos em tese, quem teria o direito de proceder à negativação do nome do consumidor é o Banco Losango, credor das parcelas inadimplidas, haja vista a inexistência de prova da cessão de crédito alardeada na contestação.

6. O termo de cessão acostado nos autos (ID. 84595978) apenas demonstra aquisição de direitos de crédito, sem especificar os créditos cedidos.

7. Assim sendo, inexistindo prova da cessão do crédito da operação específica, reputa-se indevida a cobrança efetuada pela empresa ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS.

8. Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “
in re ipsa
”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que declarou a inexigibilidade do débito questionado, ao fundamento de que a reclamada não comprovou a cessão do direito de cobrança do referido débito e prescrita a pretensão de indenização por danos morais.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a inocorrência da prescrição da reparação civil. No mérito, requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em quantia a ser arbitrada por esta turma.

Em contrarrazões, preliminarmente foi arguida ocorrência da prescrição. No mérito, sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Prescrição

A recorrente sustenta a ausência do lapso temporal da prescrição, ao fundamento que a recorrente foi inserida em 24/09/2016, mas tomou conhecimento da inscrição somente quando retirou uma certidão de negativação em 04.09.2020, sendo a demanda protocolada em 10/09/2020.

A recorrida, por sua vez, sustenta a manutenção da prescrição da pretensão da reparação civil ao argumento de que inscrição do nome da autora ocorreu em 24/09/2016 e a ação foi ajuizada em 10/09/2020, tendo ocorrido à prescrição trienal.

Contudo, ao revés do sustentado pela recorrida, diante da impossibilidade de precisar o momento da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial o prazo da data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
actio nata
.

No caso em apreço, a parte autora informa que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no momento que retirou o extrato de negativação, em 04.09.2020 (84595960).

Portanto, por não haver nos autos outros elementos que possam alterar esse marco, muito menos a parte recorrida produziu prova em contrário, a parte reclamante não pode ser prejudicada no seu direito de ação e penalizada por eventual inércia que não restou devidamente comprovada.

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito invocada.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em verificar se é exigível o crédito da reclamada e, por consequência, se legítima a inscrição do mesmo em órgão de proteção de crédito, bem como, se é caso de concessão da indenização por danos morais pela inscrição da recorrente em órgão de proteção ao crédito

A reclamante alega que não possui qualquer vínculo jurídico com a reclamada, juntando extrato da negativação.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito e esclarece que é cessionária dos créditos do Banco Losango – Banco Múltiplo. Informa que o reclamante contratou cartão de crédito de n. 43203265814951vinculado a Cedente, não efetuando o pagamento do débito no valor de R$ 2.156,24 (dois mil e cento e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

Para comprovar suas alegações juntou Termo de Cessão de crédito sem a identificação do título cedido (Id. 84595978), Proposta de adesão para emissão de cartão de crédito assinada (Id. 84595983) e cópia da notificação da cessão de crédito expedida em 18/12/2019 (Id. 84595979), entretanto, essa notificação não foi assinada por quem a teria recebido.

Desse modo, o contrato juntado aos autos entre a Recorrente e o Banco Losango demonstra, ao menos em tese, que o Banco Losango teria o direito de proceder à negativação do nome da consumidora, uma vez que é o credor das parcelas inadimplidas, ante a inexistência de prova da cessão de crédito alardeada na contestação, posto que o termo de cessão (id. 84595978) apenas demonstra aquisição de direitos de crédito, sem especificar os créditos cedidos.

Assim sendo, inexistindo prova da cessão do crédito da operação específica, reputam-se indevidas a cobrança e a negativação efetuadas pela empresa Recorrida.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há registro de registros preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença
, condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021